Tribunal: TCU
Processo: 017.150/2025-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 900102025, modalidade Concorrência e Uasg 275075 (Objeto: O objeto da presente contratação é a prestação de serviços técnicos de verificação independente para acompanhamento e fiscalização de Contratos de Concessão de Rodovias Federais em processo de Readaptação e Otimização Contratual, de acordo com as condições e os parâmetros definidos nos Termos Aditivos de Modernização TA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no instrumento convocatório.)

Inteiro teor:
Acórdão 7533/2025-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de representação, com pedido de cautelar, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na Concorrência 90010/2025, sob a responsabilidade da Infra S.A./Valec Engenharia Construções e Ferrovias S/A, cujo objeto é a prestação de serviços técnicos de verificação independente para acompanhamento e fiscalização de Contratos de Concessão de Rodovias Federais em processo de Readaptação e Otimização Contratual; Considerando que a representante alegou: a) irregularidade da verificação de possível conflito de interesses entre o verificador independente, a concessionária e/ou o poder concedente, apenas no momento da execução dos serviços e não na fase de habilitação; b) insuficiente vedação de vínculos entre o verificador independente e a concessionária, restrita ao momento presente e não relacionada a vínculos pretéritos, de qualquer natureza; e c) ilegal possibilidade de comprovação de qualificação técnica-operacional por meio de contratos ou declarações emitidas por clientes, em substituição ao Atestado de Capacidade Técnica; Considerando a inexistência de plausibilidade jurídica em relação às irregularidades descritas nos itens 'a' e 'b', tendo em vista as disposições do edital estarem em consonância com os princípios da competitividade, da razoabilidade e da eficiência, insculpidos no art. 31 da Lei 13.303/2016; Considerando que as redações do item 16.5 do Edital da Concorrência 90010/2025 e do subitem 7.4 do Projeto Básico da contratação, de fato, permitiram interpretar a possibilidade de os Atestados de Capacidade Técnica serem substituídos por declarações ou contratos, emitidos por clientes públicos ou privados, em afronta ao art. 48, § 1o, do Regulamento Interno de Licitações e Contratos da Valec S.A; Considerando, contudo, não ter resultado em prejuízo ao certame a imprecisão textual do edital, uma vez que as licitantes apresentaram apenas Certidões de Acervo Técnico e Atestados de Capacidade Técnica, para fins de comprovação da experiência; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 87, § 2o, da Lei 13.303/2016, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação; considerar prejudicado o pedido de medida cautelar; no mérito, considerar parcialmente procedente a representação; emitir a ciência a seguir; e determinar o arquivamento dos autos, dando-se ciência desta deliberação à representante e à Infra S/A./Valec Engenharia Construções e Ferrovias S/A, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 017.150/2025-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessado: Valec Engenharia Construções e Ferrovias S/A (42.150.664/0001-87). 1.2. Órgão/Entidade: Valec Engenharia Construções e Ferrovias S/A. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Edson Pereira Portela Neto (23452/OAB-CE), representando Pethras Engenharia e Telecomunicações Ltda. 1.7. Dar ciência à Infra S.A./Valec Engenharia Construções e Ferrovias S/A, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, de que a redação do subitem 16.5, inciso I, do Edital da Concorrência 90010/2025 permite interpretar a possibilidade de comprovar a qualificação técnica, não apenas por meio dos Atestados de Capacidade Técnica, mas, alternativamente, por meio de declarações, notas fiscais e contratos, em afronta ao art. 48, § 1o, do Regulamento Interno de Licitações e Contratos da Infra S.A, acarretando riscos de contratação de empresas não qualificadas para executar o objeto do certame, em afronta ao princípio da seleção da proposta mais vantajosa, insculpido no art. 31 da Lei 13.303/2016.